Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo embargante para definir que i) o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo ora agravante já foi decidido pelo juízo em sentença, ii) a sentença foi reformada somente para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora, determinado o prosseguimento do feito na origem, iii) não houve anulação, cassação da sentença e, por fim, iv) a questão do destaque dos honorários contratuais abordada em sentença não foi objeto do recurso de apelação, razão por que este capítulo da sentença transitou em julgado.
2. Constata-se o caráter manifestamente protelatório do recurso quando o embargante, advertido em sede do acórdão pelo qual negado provimento ao agravo interno em relação a oposição de embargos de declaração que possam ser definidos como mera intenção de procrastinação e as sanções respectivas, opõe embargos reiterando posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, razão de dever ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.